Tribunal: TJES
Processo: 5018229-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018229-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME CORREA DA SILVA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO COM CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. PERMANÊNCIA DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA QUE PREVÊ REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA ATÉ A CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO AUTOR. OPÇÃO DO REQUERENTE PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA COM RECURSOS PRÓPRIOS. ANUÊNCIA DO REQUERENTE NÃO COMPROVADA. PERMANÊNCIA INDEVIDA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Afirma o autor, em petição inicial, que aderiu ao contrato de consórcio junto à ré e foi contemplado. Alega que, diante da escolha de automóvel que custava menos do que o valor da carta de crédito, solicitou que a diferença fosse abatida nas parcelas vincendas. Narra que, após o encerramento do grupo de consórcio, tentou vender o carro e veio a saber da existência de gravame, referente a suposta dívida de R$14.998,99, cuja origem desconhece. Relata que tentou solucionar a questão administrativamente e através de abertura de processo junto ao PROCON, mas não obteve resposta satisfatória. Requer a declaração de inexistência do débito, a baixa do gravame e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância proferiu sentença que nega provimento aos pedidos autorais. O autor, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a requerida requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Entendo que a sentença exige reformas. É incontroverso que o requerente adquiriu automóvel por valor inferior àquele atribuído à carta de crédito a que faria jus, em razão da contratação de consórcio e do pagamento das parcelas. Aliás, a própria quitação de todas as parcelas é confessada literalmente e ilustrada pela ré em sua contestação: “
a diferença do valor entre a carta de crédito e o valor do veículo que o mesmo adquiriu foi utilizado para antecipar as parcelas de trás para frente, conforme podemos ver no extrato que segue em anexo
”.

4. Assim, a requerida atribui a cobrança de R$14.998,99 à existência de cláusula contratual que prevê que o valor das parcelas seja reduzido em 25% até a contemplação. Sustenta, ainda, que o requerente optou por pagar a diferença de 25% com recursos próprios, fazendo com que o percentual das parcelas permanecesse inalterado até o fim do plano, mas o pagamento não foi realizado, razão pela qual não há ilegalidade na manutenção do gravame.

5. Contudo, a ré não apresenta qualquer documento que comprove ter o autor se comprometido a pagar referidos valores por recursos próprios. Da análise dos documentos anexados pelas partes, conclui-se que o requerente tinha fundadas razões para crer que pagou o valor integral das parcelas, pois nunca lhe foi dada ciência de cláusula contratual que previa a redução do valor. A referida cláusula está inserta no regulamento de id. 10490872, que sequer é datado, nem possui a assinatura do autor. O instrumento de contratação a que teve acesso o autor é o que consta no id. 10490874, e neste não constam as cláusulas alegadas em contestação, em especial as que tratam do plano “mais por menos”.

6. A mera aposição dos sinais “+/-” no campo destinado a “TIPO DE PLANO” não basta para cientificar a alegada redução do valor da parcela, sobretudo porque ininteligível ao consumidor médio. Ademais, a ré sequer comprova que o requerente teve acesso ao regulamento que prevê, de forma detalhada, o funcionamento do referido plano.

7. Conforme o art. 46 e art. 52, § 4º do CDC, referida cláusula não obriga o consumidor, pois não foi garantida ao autor a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Não bastasse, a utilização de meros sinais gráficos para indicar a adesão ao plano dificulta a compreensão do sentido e alcance de previsão contratual que, a rigor, representa limitação de seu direito.

8. Ressalto ainda, que tal cláusula implicou em prestação abusiva, pois surpreendeu o consumidor ao lhe impor o pagamento da diferença recolhida a menor, implicando no aumento do valor a ser pago pelo contrato de consórcio, ao arrepio do disposto no art. 51, incisos IV, X, XIII e XV.

9. Procede, assim, o pedido de declaração de inexistência do débito e de baixa no gravame no dossiê consolidado do veículo.

10. Por outro lado, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada. Reconhece-se que a prática de ato ilícito a cargo da ré, conforme já fundamentado nos tópicos acima. Também se verifica a lesão a direito de personalidade, na medida em que o autor, apesar de ter cumprido sua parte na avença, não pôde exercer plenamente a propriedade sobre seu automóvel (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que deixou de cumprir seus deveres contratuais. Soma-se a isto que o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil inclusive com abertura de processo junto ao PROCON, circunstância esta que caracteriza danos morais.

11.

Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se o período em que perdurou a ofensa, bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) declarar a inexistência do débito relativo ao gravame constante no prontuário do veículo do autor; 2) determinar que a requerida proceda a baixa do gravame no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500 (quinhentos reais) por dia, limitada ao valor do automóvel indicado pela tabela FIPE na presente data; 3) condeno a recorrida no pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)